Tribunal: TJSP
Processo: 1001331-37.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE CONTRA MEDIDOR – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR MEIO DO "TOI", BEM COMO DE "RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MEDIDOR" PROMOVIDO EM LABORATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE CONTRA MEDIDOR – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR MEIO DO "TOI", BEM COMO DE "RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MEDIDOR" PROMOVIDO EM LABORATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA – UNILATERALIDADE NA CONSTATAÇÃO POR MEIO DE TAIS INSTRUMENTOS – POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO DE FORMAS DIVERSAS PARA EXIGIR O PAGAMENTO – DÉBITO INEXIGÍVEL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, SEM EXCESSOS OU INCORREÇÕES - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001331-37.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado EDUARDO BORTOLUCI CAMBIAGHI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-37.2019.8.26.0615 -Voto no
2
VOTO No: 41933
APEL.No: 1001331-37.2019.8.26.0615
COMARCA: TANABI
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : EDUARDO BORTOLUCI CAMBIAGHI
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RAFAEL SALOMÃO SPINELLI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE CONTRA MEDIDOR
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR
MEIO DO “TOI”, BEM COMO DE “RELATÓRIO DE
AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MEDIDOR” PROMOVIDO
EM LABORATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA
ELÉTRICA
DEMANDADA

UNILATERALIDADE NA CONSTATAÇÃO POR MEIO
DE TAIS INSTRUMENTOS
POSSIBILIDADE DE
ACIONAMENTO DE FORMAS DIVERSAS PARA
EXIGIR O PAGAMENTO
DÉBITO INEXIGÍVEL

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
DENTRO
DOS
PADRÕES
NORMAIS,
SEM
EXCESSOS
OU
INCORREÇÕES - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 83/85, nos moldes em que proferida em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito, esta proposta por EDUARDO
BORTOLUCI CAMBIAGHI, contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,
momento em que o Juízo declarou inexigível o valor cobrado do autor, assim
condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais a que deu
causa, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados
em 15% do valor atribuído a demanda.
Sustenta a fornecedora recorrente em razões juntadas a fls.
92/113, que a R. Decisão atacada se mostra inadequada no trato da questão
discutida nos autos, uma vez que foi devidamente apurado por meio de Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-37.2019.8.26.0615 -Voto no
3
Ocorrência de Irregularidade “TOI” que lavrou, a presença de adulteração do
instrumento de medição em questão que, por consequência, deixava de registrar
de forma correta, o volume de energia elétrica efetivamente consumida pelo
recorrido, fato este que possibilitou a emissão de cobrança relativa a diferença de
consumo apurada, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da continuidade dos
serviços públicos, o que se dá por força da adoção de procedimentos que,
segundo sustenta, foram regularmente adotados, notadamente por decorrerem
de atos inerentes ao exercício do poder que lhe é conferido, bem como por vir
calcado em Resolução editada pela ANEEL, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos por parte da Turma Julgadora, de sorte a que
venha a ser julgada improcedente a demanda, diante da efetiva legalidade dos
valores por ela apurados e exigidos, estes que se mostram em aberto, o que se
deu após efetiva constatação e análise das irregularidades que foram
devidamente apuradas, daí o porquê de pedir pela reforma do posicionamento
adotado pelo D. Julgador, requerendo, de forma alternativa, caso mantida a R.
Sentença hostilizada, a redução dos Honorários Advocatícios fixados, a seu ver,
de forma excessiva. Diga-se que, por fim, valeu-se ainda de prequestionamento
expresso, o que faz de sorte a possibilitar a interposição de eventuais recursos
aos Tribunais superiores.
Processado o recurso, o autor, ora recorrido, a seguir
apresentou suas devidas contrarrazões (fls. 117/123), subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença indevidamente submetida a ataque se
mostraram plenamente adequados a realidade que vem estampada no conjunto
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-37.2019.8.26.0615 -Voto no
4
Nessa toada, e no que diz respeito ao recurso como
intentado, e efetivamente diante da reanálise do todo processado, com real
facilidade se verifica que a R. Sentença indevidamente combatida analisou
corretamente todas as questões suscitadas, notadamente porque bem observou,
não só ao quanto vem disposto pela legislação processual vigente, como em
relação a melhor jurisprudência emanada de nossas Cortes, daí o porquê de não
comportar acolhida a insurgência nesse sentido lançada aos autos pela
concessionária inconformada.
Em termos mais específicos, e corroborando o entendimento
adotado em 1o Grau, é de se ter em mente que o Juízo tenha dado adequado
tratamento a questão como colocada a sua apreciação, uma vez que competiam
a concessionária inconformada os ônus de prova acerca de eventuais fraudes
levadas a cabo, ainda que eventualmente, o que teria se dado, conforme alega,
por parte do recorrido, do que, no entanto, não se desincumbiu, assim devendo,
caso assim entenda necessário, buscar a constituição de eventual crédito pelas
vias judiciais, e não de forma arbitrária, com suporte em valores e provas por ela
fixados unilateralmente, para o que se valeu de inconsistente Termo de
Ocorrência de Irregularidade TOI, por ela mesmo lavrado sem possibilidade de
questionamentos.
Tenha-se em mente ainda, que a conduta adotada pela
recorrente, no sentido de ameaçar o autor com a promoção de corte no
fornecimento dos serviços de energia elétrica como forma de exigir pagamento
pelos valores que entende devidos, na melhor das hipóteses caracteriza, de “per
si”, abuso no exercício do direito, o que se atinge dos termos do art. 187, do
Código Civil que diz: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Diante de tal realidade, se mostra
imperativa a manutenção dos termos constantes da R. Sentença indevidamente
atacada, uma vez que acertadamente reconheceu a inexigibilidade do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-37.2019.8.26.0615 -Voto no
5
colocado em discussão no curso do feito, que inclusive acenou, e
adequadamente, com a efetiva impossibilidade de se promover a interrupção no
serviço de fornecimento de energia elétrica, que segundo alega a ré recorrente,
teria por fundamento o inadimplemento do valor referente ao procedimento por
ela adotado, este nada ortodoxo, ainda que o alegue perfeito para garantir
remuneração por seus hipotéticos serviços.
Nesse mesmo sentido, aliás, e reforçando o posicionamento
adotado, cabe transcrever V. Decisão emanada da 30a Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, obtida quando do
julgamento do Recurso de Apelação no 1.167.194-0/7, este que foi relatado pelo
Desembargador Orlando Pistoresi, em feito que foi julgado em 05/11/08, cuja
ementa agora transcrevo:
“Prestação de serviços - Energia elétrica - Fraude -
Ausência de comprovação - Inversão do ônus da prova -
Aplicação do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor - Termo de ocorrência de irregularidade
lavrado de forma unilateral pela concessionária -
Insuficiência - Recurso improvido. O termo de ocorrência
de irregularidade lavrado pela concessionária, por si só,
não constitui prova suficiente para demonstração da
ocorrência de fraude no relógio medidor de consumo de
energia elétrica, de modo que a anulação dos termos de
confissão de dívida, assim como a impossibilidade do
corte de energia deles decorrente era medida de rigor”.
Confira-se, no mesmo sentido, V. Decisão proferida pela 21a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, obtida quando do julgamento
do Recurso de Apelação no 7.119.773-6, relatado pelo Desembargador Ademir
Benedito, julgado em 22/10/08, cuja ementa bem indica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-37.2019.8.26.0615 -Voto no
6
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Cerceamento de
defesa - Inocorrência - Suficiência dos elementos dos
autos - Prova pericial que foi reduzida à impossibilidade
pela própria requerente - Preliminar rejeitada CONTRATO
- Prestação de serviços - Energia elétrica - Fraude contra
medidor de energia - Unilateralidade da constatação -
Inobservância ao princípio do contraditório e da ampla
defesa - Termo de ocorrência de irregularidade que não é
revestido por presunção de legalidade absoluta -
Impossibilidade de conclusão segura a respeito de
ocorrência de fraude - Recurso desprovido - Sentença
mantida”. Ultrapassada mais essa análise, e agora também
enveredando pela apreciação da alegada incorreção apresentada no sentido de
que a verba honorária deve ser alvo de redução, diga-se que também não
merece vingar a inaceitação exteriorizada nesse sentido pela concessionária ré,
uma vez que o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, como bem
fixado em 1o Grau, se mostra perfeitamente balizado nos padrões do art. 85, § 2o,
8o do CPC de 2015, motivo pelo qual, porque inicialmente fixada sem quaisquer
incorreções a remuneração devida aos Procuradores do autor, tal tópico também
não deve ser alvo de modificação por parte da Turma Julgadora.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é de
se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão que lhe
pretende atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar implica
necessariamente em discutir, assim inserindo matéria indevidamente ignorada no
conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada,
em razão de eventual negativa de vigência pela corte a legislação de aplicação
obrigatória, situação esta que não se registrou no caso dos autos.
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001331-37.2019.8.26.0615 -Voto no
7
apreciação das provas encartadas aos autos, de rigor a manutenção da R.
Sentença indevidamente guerreada, manutenção esta que se dá com base em
seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos, exceto no que diz respeito aos
Honorários Advocatícios, estes que foram originariamente fixados em 15% sobre
o valor da causa, e que agora, em atenção aos termos do quanto vem disposto
pelo art. 85, § 11o do CPC em vigor, devem ser majorados para 20% sobre o
valor atribuído a demanda, porque atendidas no caso, as disposições indicadas
nos incisos do § 2o do mesmo artigo.
Pelo exposto, é caso de negar provimento ao recurso, o que
se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator